Tribunal: TJMT
Processo: 1030374-62.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030374-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (AGRAVANTE), LLEV LAR E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.753.268/0001-10 (AGRAVADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (AGRAVADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), GUSTAVO BOVI GONCALVES - CPF: 256.223.758-78 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (AGRAVANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), D.F. DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.754.437/0001-98 (AGRAVADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), GABRIEL MONNERAT CYRINO DA GAMA E SILVA - CPF: 167.680.327-04 (ADVOGADO), JOAO MARCOS PAES LEME GEBARA - CPF: 025.251.597-80 (ADVOGADO), ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO - CPF: 829.082.067-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EBAZAR.COM.BR. LTDA. contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por D.F. DE OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIG BAG’S E SACARIAS LTDA. – EPP, concedendo tutela de urgência para determinar a abstenção do uso da marca "
CochoBag
" em qualquer meio de divulgação. O embargante alega omissões na decisão, sustentando a necessidade de ordem judicial específica para a remoção do conteúdo, a vedação ao monitoramento prévio de plataformas por provedores e a aplicabilidade do Princípio do Exaurimento da Marca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes ao não analisar expressamente: (i) a exigência de ordem judicial específica para remoção de conteúdo, nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet; (
ii
) a impossibilidade de imposição de monitoramento prévio aos provedores de aplicação de internet, conforme jurisprudência do STJ; e (
iii
) a aplicabilidade do Princípio do Exaurimento da Marca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou devidamente a probabilidade do direito da agravante, titular do registro da marca "
CochoBag
", e o perigo de dano decorrente do uso indevido da marca, justificando a
concessão da tutela de urgência para impedir sua utilização e determinar a remoção dos anúncios violadores.

A fundamentação da decisão foi suficiente para resolver a controvérsia, inexistindo omissão relevante que exija esclarecimento, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta deve ser arguida perante o juízo de origem, competente para avaliar a questão no curso da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O magistrado não é obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

A análise da viabilidade de cumprimento de decisão judicial deve ser feita pelo juízo de origem, no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Marco Civil da Internet, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
EBAZAR.COM.BR. LTDA.
,
em face do acórdão que,
à unanimidade,
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
D.F. DE OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIG BAG’S E SACARIAS LTDA.
–
EPP
,
para conceder a tutela de urgência pleiteada, impondo-se às agravadas a abstenção do uso

da
marca "
CochoBag
" em qualquer meio de divulgação.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões ao deixar de analisar a necessidade de uma ordem judicial específica para a remoção do conteúdo, conforme prevê o art. 19 do Marco Civil da Internet.

Argumenta que a decisão impôs uma obrigação de monitoramento prévio da plataforma, o que violaria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a responsabilidade dos provedores de aplicação de internet pela fiscalização prévia de conteúdos postados por terceiros.

Além disso, aduz que o acórdão não considerou a aplicabilidade do Princípio do Exaurimento da Marca, segundo o qual o direito marcário se esgota com a primeira venda do produto, permitindo a revenda legítima sem necessidade de autorização do titular da marca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.

269751264
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em apreço,
a
embargante sustenta vício de omissão

no julgado. Todavia, ao compulsar os autos, verifico que as alegações não encontram amparo.

Isso porque, n
o julgamento do agravo de instrumento,
verificou-se
, neste estágio inicial da lide, a probabilidade do direito da agravante, titular do registro da marca "
CochoBag
" junto ao INPI, e o perigo de dano decorrente da continuidade do uso indevido da marca por terceiros, situação que poderia comprometer a reputação e os negócios da parte autora.

Desse modo, observou-se que a
suspensão do uso da marca

é medida indispensável para

assegurar a efetividade do processo e prevenir danos adicionais à agravante, preservando a

integridade dos direitos que lhe são garantidos pela legislação vigente.

Com base nesses elementos, foi concedida a tutela de urgência para determinar a abstenção do uso da marca e a remoção dos anúncios que violam o direito da titular.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
a
embargante

se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ademais, não cabe, neste momento processual, aprofundar a análise sobre a execução da obrigação imposta, devendo eventual impossibilidade de cumprimento ser comunicada ao juízo de origem, que detém competência para avaliar a questão no curso da ação principal.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025